Tribunal: STF
Processo: HC 213287
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Machado Ferreira de Castro, em favor de Eduardo Faria da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 727.446/GO.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de EDUARDO FARIA DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (HC n. 5091411-88.2022.8.09.0051). 



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (e-STJ fl. 115). 



    Narram os autos a apreensão de "12 (doze) porções de Cannabis Sativa L. com massa bruta de 2,367 Kg (dois quilogramas trezentos e sessenta e sete gramas), 3 (três) balanças de precisão, 1 (uma) pistola calibre 38, marca Taurus, numeração 838C, com 3 (três) carregadores e 22 (vinte e duas) munições intactas do mesmo calibre" (e-STJ fl. 118). 



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 136/137). 



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea. 



    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis. 



    Argumenta, ainda, violação de domicílio e ilegalidade na abordagem do paciente. 



    Afirma que seria devida a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    Sustenta que "a arma possui registro em nome do custodiado" (e-STJ fl. 14). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa”. (sítio eletrônico do STJ)



    No STJ, a liminar foi indeferida por falta de instrução dos autos.



    Colacionada aos autos a íntegra do ato coator pela defesa, a decisão foi reconsiderada para indeferir a liminar. (eDOC 10)



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da referida Súmula tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula, visto que a prisão se justifica, principalmente, pelo descumprimento das medidas cautelares impostas pelo juízo de origem.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “segundo consta dos autos, foram apreendidos "12 (doze) porções de Cannabis Sativa L. com massa bruta de 2,367 Kg (dois quilogramas trezentos e sessenta e sete gramas), 3 (três) balanças de precisão, 1 (uma) pistola calibre 38, marca Taurus, numeração 838C, com 3 (três) carregadores e 22 (vinte e duas) munições intactas do mesmo calibre" (e-STJ fl. 118), circunstância que, em uma análise perfunctória e não exauriente, autorizam a decretação e manutenção da custódia preventiva. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo”.(eDOC 10, p. 1 - 2)



     Compulsando os autos constata-se que não está presente a configuração de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável por parte das instâncias anteriores. 



    A decisão impugnada foi publicada no dia 14.3.2022, com a seguinte determinação: 



    “Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”.(eDOC 10, p. 2)



    Aguarde-se, pois, o julgamento do writ, na instância pretérita.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente